Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA PROVAS JUDICIALIZADAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OITIVA VÍTIMAS. INSUFICIENTE PARA INVALIDAR DEMAIS PROVAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO PROVADA. PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO VERIFICADA. DIVISÃO DE TAREFAS E CONCLUSÃO DA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante o argumento da defesa de ausência de provas judicializadas para amparar a condenação do apelante, verifico que seu depoimento em sede inquisitorial foi confirmado pelo testemunho dos policiais que, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, confirmaram a participação do apelante no roubo perpetrado através da identificação do veículo utilizado no crime que foi alugado pelo réu no dia dos fatos, não havendo nas razões recursais qualquer motivo para invalidar tais depoimentos.
2. A tese defensiva de que estava sob coação moral e ameaça de três indivíduos armados que o forçaram a conduzir o veículo para o local do crime, aguardar o desenrolar do roubo e após empreender fuga, se encontra totalmente dissociada do conjunto probatório dos autos, inexistindo provas no sentido de que a vontade do réu foi efetivamente viciada pelos corréus. Não se pode acolher a mera alegação da defesa vez que desprovida de provas e, por este motivo, não pode dar ensejo ao reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível.
3. O apelante não foi o responsável por abordar as vítimas do roubo, a conduta a ele imputada foi a de conduzir o automóvel com os corréus ao local do crime, dar-lhes cobertura e empreender fuga do local. Deste modo, a ausência de oitiva das vítimas em nada invalida o conjunto probatório e não configura ofensa aos princípios invocados, na medida em que estas não seriam capazes de reconhecê-lo, visto que não tiveram contato direito com o réu.
4. Considerando que está delineada a conduta do réu na ação delituosa, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, restou comprovada a divisão de tarefas competindo ao apelante a direção do veículo para o local do crime, a cobertura para a execução criminosa e a garantia da fuga, sendo sua participação eficaz para garantir o êxito da empreitada criminosa.
5. Apelação conhecida e desprovida.